Tribunal: TJES
Processo: 5017312-91.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017312-91.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO CERQUEIRA SANTANA e outros
RECORRIDO: BEST NOTEBOOKS COMERCIO EIRELI - ME
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5017312-91.2023.8.08.0035

RECTE:
LEONARDO CERQUEIRA SANTANA e ALANA DOS SANTOS PINTO

RECDO: BEST NOTEBOOKS COMERCIO EIRELI - ME

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: Dra.
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO OCULTO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. CAUSA MADURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Versam os autos sobre Ação Indenizatória ajuizada por
LEONARDO CERQUEIRA SANTANA e ALANA DOS SANTOS PINTO
em face de
BEST NOTEBOOKS COMERCIO EIRELI - ME.
Em síntese, a parte autora alega que adquiriu um notebook fabricado pela requerida, o qual apresentou defeitos ocultos pouco tempo após a compra, não sendo resultado de uso ou manuseio, mas sim de erro ou falha ocorrida durante o processo de produção. Requer indenização por danos materiais e morais.

Em sede de contestação (ID. 5921087), a requerida
BEST NOTEBOOKS COMERCIO EIRELI - ME
alegando preliminarmente, incompetência dos juizados especiais, ante necessidade de perícia técnica. No mérito, alega ausência do dever de reparar, não demonstração de vício oculto no produto e ausência de danos morais. Por fim, requereu a improcedência do pedido autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 9617765), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Em face do exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
sem apreciação de mérito, consoante estabelece o art. 51, II, da Lei 9.099/95, diante da complexidade da matéria, em face da prova, ressalvando ao autor o direito ao ajuizamento da ação no juízo comum.”

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID. 9617773).

Em suas razões, sustenta a desnecessidade de perícia, haja vista que há nos autos prova incontroversa do defeito de fabricação. Requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a pretensão autoral.

Por sua vez, a requerida apresentou contrarrazões (ID. 9617781). Requer que a sentença de piso seja mantida de forma integral.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.
Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, diante da comprovação da hipossuficiência da parte ao ID. 9617772.

A r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95. Todavia, ouso em discordar do entendimento da douta magistrado a quo, tendo em vista que restou evidente a desnecessidade da realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

Portanto, considerando-se desnecessária a perícia para o deslinde da presente demanda, e em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise da demanda.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de reforma da sentença.

No presente caso
,

aplica-se a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser o consumidor hipossuficiente diante da empresa. Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais.
Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Em consonância com o disposto nos artigos 2°, 3° e 18 do CDC, a relação entre o recorrido e a recorrente se caracteriza por relação de consumo, devendo portanto ser tratado pelo CDC. Nesse sentido, diante dos defeitos apresentados pelo notebook, tem-se a responsabilidade por vício do produto. A respeito do tema, Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves pontuam:

“(...) há responsabilidade por vício do produto (art. 18 da Lei 8.078/1990) quando existe um problema oculto ou aparente no bem de consumo que o torna impróprio para o uso ou diminui o seu valor, tido como um vício de inadequação”. (Manual de Direito do Consumidor: Direito Material e Processual. 5ªed. Pag. 172. 2016).”

Isto porque, sendo a empresa recorrida fornecedora do produto deveria fornecê-lo com a qualidade esperada e ofertada, o que não ocorreu, atribuindo o ônus ao recorrente, consumidor, que buscasse a reparação de seu bem adquirido. Neste sentido é o CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Ademais, considerando tratar-se de demanda consumerista, em que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações, deveria a recorrida acostar aos autos prova de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, entretanto, assim não o fez.
Mormente, os documentos apresentados não foram suficientes para comprovar que o aparelho não possuía vícios alegados ou que estes decorreram de mau uso.

Por outro lado, o consumidor demonstra que, ao longo do tempo, o aparelho foi enviado por diversas vezes à assistência técnica autorizada pela parte recorrida, sendo que todas as vezes o produto retornou apresentando defeitos, conforme demonstrado pelos prints de conversas entre autora e a parte requerida (ID. 9617741).

Compreende-se por vício oculto os defeitos ou as avarias que não tem relação com a má utilização pelo consumidor ou desgaste natural do produto.
Assim, entendo que diante da falha na prestação de serviços da recorrida ao não resolver o problema apresentado pelo produto, restam configurados os danos materiais que devem ser indenizados pela parte.

Portanto, o valor pago pelo produto defeituoso deve ser restituído ao consumidor, qual seja, R$ 9.066,76 (nove mil sessenta e seis reais e setenta e seis centavos).

Sobre os danos morais, entendo que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico, de modo que atenda além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica, de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo também um caráter preventivo.

Portanto, fixo o valor de indenização a título de danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) por entender que se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada, para
CONDENAR
a recorrida a restituir o valor de
R$ 9.066,76 (nove mil sessenta e seis reais e setenta e seis centavos) a título de danos materiais,
devidamente acrescido de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado) e ao pagamento de indenização
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)